Tribunal: TJBA
Processo: 8021325-62.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8021325-62.2022.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JONATHAN RIBEIRO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C LEI 11.340/06). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA REVESTIDA DE ESPECIAL VALOR PROBANTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RATIFICADA PELOS ELEMENTOS PRODUZIDOS EM SEDE JUDUCIAL. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DO CRIME CONTINUADO. DANOS MORAIS MANTIDOS. TEMA REPETITIVO Nº 983 DO STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo Acusado em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana/BA (ID 97308769), que o condenou pela prática do crime de ameaça, em continuidade delitiva (artigo 147 c/c artigo 71, ambos do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). O Juízo de origem fixou a pena de
02 (DOIS) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE DETENÇÃO
, em regime inicial
ABERTO
, além de indenização por
DANOS MORAIS NO VALOR DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS
. Segundo a Denúncia (ID 97307793), o réu enviou mensagens de WhatsApp para sua ex-companheira contendo fotos de armas de fogo e frases intimidatórias, como "sai aqui na frente pra tu ganhar teu presente".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em:
i) saber se a assistência judiciária gratuita deve ser concedida em sede recursal;
ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter o decreto condenatório ou se deve prevalecer o princípio da dúvida em favor do réu;
iii) avaliar se a fração de aumento decorrente da continuidade delitiva foi devidamente fundamentada e se comporta redução;
iv) analisar se a condenação em danos morais respeitou o contraditório e se o valor fixado é adequado, sob a ótica do Tema Repetitivo nº 983 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de gratuidade da justiça não deve ser conhecido nesta fase, uma vez que a análise da condição de hipossuficiência econômica do condenado compete ao Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4.
No mérito, a materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente demonstradas. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente quando está em harmonia com os demais elementos de prova, como os registros de mensagens de texto e imagens anexados ao inquérito policial (ID 97307794).

5.
O Réu confessou perante a autoridade policial (ID 97307794, fls. 34) ter enviado as fotos da arma sob a justificativa de estar "estressado com a separação". A posterior retratação em Juízo, alegando que as fotos estavam apenas no "status" de sua rede social, carece de verossimilhança e não afasta o temor gerado na vítima, configurando o dolo necessário para o tipo penal da ameaça.

6.
A dosimetria da pena não merece reparos. O aumento pela continuidade delitiva foi pautado na gravidade concreta das condutas reiteradas em intervalo inferior a trinta dias, demonstrando uma unidade de desígnios para amedrontar a ofendida.

7.
Quanto aos danos morais, a manutenção do valor de 02 (dois) salários mínimos é imperativa. De acordo com o Tema Repetitivo nº 983 do STJ, em casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral desde que haja pedido expresso da acusação, o que ocorreu na petição inicial acusatória (ID 97307793, fls. 03), sendo prescindível instrução probatória específica para provar o abalo psíquico, que é presumido (
in re ipsa
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, MANTENDO-SE A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

Tese de julgamento:
"
1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial força probatória quando confirmada por elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e ratificados indiretamente em juízo. 2. Nos termos do Tema 983 do STJ, o pedido expresso de indenização por danos morais na denúncia autoriza a fixação de valor mínimo pelo juiz na sentença, independentemente de prova específica do sofrimento da vítima, por tratar-se de dano moral presumido."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8021325-62.2022.8.05.0080
, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como Apelante
JONATHAN RIBEIRO DA SILVA,
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.